Tribunal: TJMT
Processo: 1033983-95.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033983-95.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA (SEGURADORA) NÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA (ENERGISA) ACOLHIDOS. UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS SEM HABILITAÇÃO TÉCNICA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL APENAS EM RELAÇÃO A UM SEGURADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ERRO MATERIAL NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
EMBARGOS DA SEGURADORA REJEITADOS E EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de
D
eclaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S.A. e por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que, em ação regressiva fundada em supostos danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, deu parcial provimento ao recurso da
concessionária
para reconhecer o nexo causal apenas em relação a um dos segurados, mantendo condenação limitada ao valor de R$ 2.710,00, e fixou a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise da vulnerabilidade técnica da seguradora, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados e estabelecer se houve erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais diante do reduzido êxito da autora na demanda regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de
D
eclaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica, embora objetiva, exige a demonstração do
nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

Laudos unilaterais produzidos sem comprovação de habilitação técnica do profissional que os subscreve comprometem a confiabilidade da prova e não são suficientes para demonstrar o nexo causal.

Relatórios técnicos da própria concessionária indicaram inexistência de perturbação na rede elétrica nas datas de diversos eventos narrados, o que reforça a fragilidade probatória quanto à origem dos danos alegados.

Apenas em relação ao segurado Emanuel
Antonio
da Costa foi apresentado laudo técnico subscrito por profissional habilitado, circunstância que autoriza o reconhecimento do nexo causal e a manutenção da condenação apenas nesse ponto específico.

A pretensão da seguradora, ao alegar obscuridade e contradição, revela inconformismo com a valoração das provas e busca rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

O êxito da seguradora limitou-se a aproximadamente 14% do valor originalmente pleiteado, enquanto 86% da pretensão indenizatória foi rejeitada, circunstância que caracteriza sucumbência recíproca.

A fixação da sucumbência no acórdão embargado revela erro material, devendo ser corrigida para refletir a proporção do
decaimento de cada
parte, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de
D
eclaração da seguradora rejeitados e
E
mbargos de
D
eclaração da concessionária acolhidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reexame do conjunto probatório.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova idônea do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

Laudos unilaterais desacompanhados de comprovação da habilitação técnica do profissional que os elaborou não possuem força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal em ação regressiva securitária.

O êxito reduzido do autor, correspondente a pequena fração do valor pleiteado, caracteriza sucumbência recíproca e impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 86.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu parcial provimento à Apelação
interposta pela Energisa
para julgar parcialmente procedente a Ação e conden
á-la
a ressarcir a autora apenas pela indenização securitária paga ao segurado Emanuel
Antonio
da Costa (R$2.170,00
).
Reconheceu a sucumbência mínima da Seguradora e determinou que os respectivos ônus devem ser custeados pela Concessionária.

A embargante,
M
apfre
Seguros Gerais S.A
., sustenta que o acórdão apresenta obscuridades e contradições que precisam de esclarecimento. Afirma que o julgado reconheceu como unilaterais os documentos apresentados nos autos e, ao mesmo tempo, manteve conclusão desfavorável à
S
eguradora sem enfrentar adequadamente a situação de vulnerabilidade técnica da parte autora diante da
C
oncessionária de energia elétrica.

Alega
que a relação jurídica possui natureza consumerista, pois o fornecimento de energia configura serviço sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que também alcança a
S
eguradora que se sub-roga nos direitos de seus segurados após o pagamento da indenização.

A
firma
que, diante dessa relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva da
C
oncessionária e deve ocorrer a inversão do ônus da prova, visto que o consumidor não possui conhecimento técnico para identificar a causa do dano nos equipamentos elétricos.

Argumenta que a
embargad
a não comprovou a regularidade do serviço prestado nem apresentou prova apta a afastar o nexo causal entre a falha na rede elétrica e os prejuízos suportados pelos segurados.

Aduz
que os laudos apresentados na inicial demonstram a ocorrência do evento danoso e a responsabilidade da
C
oncessionária, razão pela qual entende existir contradição no a
rest
o ao reconhecer a insuficiência documental sem enfrentar adequadamente as regras de distribuição do ônus da prova previstas no Código de Processo Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

Assevera
, ainda, que os
E
mbargos possuem finalidade de prequestionamento das matérias federais debatidas, a fim de viabilizar eventual interposição de
R
ecurso
E
special.

A
embargante,
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
., também aponta obscuridade e contradição no acórdão, porém em relação à distribuição dos ônus de sucumbência.

Argumenta que a decisão colegiada reformou a sentença de primeiro grau e reconheceu procedência apenas parcial da demanda, pois a condenação limitou-se ao ressarcimento do valor pago a apenas um segurado, correspondente a R$2.710,00, embora a
A
ção
R
egressiva tenha sido proposta para reaver quantia total de R$19.083,46 referente a sete segurados.

Defende que, diante desse resultado, a parte autora obteve êxito em parcela mínima do pedido, correspondente a
aproximadamente
14% do valor pretendido, o que revela sucumbência significativa da
S
eguradora.

Ressalta
que, mesmo diante dessa expressiva redução do pedido inicial, o acórdão manteve a condenação da
C
oncessionária ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% do valor atualizado da causa, situação que entende contraditória.

Consigna
que o proveito econômico efetivamente obtido pela autora corresponde apenas ao valor da condenação reconhecida no
julgad
o, razão pela qual requer o reconhecimento da sucumbência recíproca e a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, na proporção de 86% em desfavor da autora e 14% em relação à ré.

A
embargad
a
, Energisa, apresentou impugnação aos
E
mbargos opostos pela
S
eguradora.
Expõe
que os
D
eclara
tórios
possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

Destac
a que
a Câmara
enfrentou de forma completa os elementos de fato e de direito constantes nos autos e analisou detidamente as alegações apresentadas pelas partes.

Aponta
que a pretensão da
S
eguradora consiste, na verdade, em modificar o resultado do julgamento por meio de via recursal inadequada
, pois
não existe qualquer vício no julgado,
já que
a decisão apresentou fundamentação clara e coerente ao apreciar as provas produzidas e ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau.

Assim,
aduz
que a insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado da decisão colegiada, circunstância que não autoriza o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração, motivo pelo qual requer a rejeição integral do
R
ecurso.

A embargada Mapfre não se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MAP
FRE SEGUROS GERAIS S.A.

A embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão. Afirma que o julgado não teria apreciado adequadamente a vulnerabilidade técnica da
S
eguradora diante da
C
oncessionária de energia, bem como a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço público.

Alega
que os documentos juntados aos autos demonstrariam o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos suportados pelos segurados, motivo pelo qual pretende o esclarecimento dos pontos indicados, inclusive para fins de prequestionamento.

Com efeito, os
E
mbargos de
D
eclaração possuem finalidade restrita, destinada apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art
igo
1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão da matéria já examinada nem à modificação do resultado do julgamento por simples inconformismo da parte.

No caso concreto,
a
decisão
colegiada
consignou que a responsabilidade da
C
oncessionária de energia, ainda que objetiva, exige demonstração efetiva do nexo causal entre o dano alegado e a falha na prestação do serviço. Destacou, ainda, que os documentos apresentados pela
S
eguradora, em relação à maioria dos segurados, consistiam em laudos unilaterais elaborados por profissionais sem habilitação técnica comprovada, circunstância que compromete a confiabilidade da prova produzida.

O acórdão também registrou que, em relação a diversos eventos narrados na inicial, existiam relatórios técnicos da
própria
C
oncessionária que indica
va
m
inexistência de perturbação na rede elétrica nas datas mencionadas, fato que reforçou a fragilidade probatória quanto à origem dos danos alegados.

Por outro lado, apenas em relação ao segurado Emanuel
Antonio
da Costa foi apresentado laudo técnico subscrito por profissional habilitado, circunstância que permitiu reconhecer o nexo causal e manter a condenação apenas nesse ponto específico.

Dessa forma, verifica-se que o julgado enfrentou expressamente a questão relativa à validade dos documentos apresentados, ao ônus da prova e à necessidade de comprovação técnica idônea para caracterizar o dever de ressarcimento. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Na realidade, a embargante pretende rediscutir o mérito da decisão e obter novo exame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos
E
mbargos de
D
eclaração.

Por essas razões,
os Declaratórios da Seguradora devem ser
rejeit
ados
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A
C
oncessionária
aduz
a existência de contradição no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Argumenta que o julgado reconheceu apenas pequena parcela do pedido formulado na
A
ção
R
egressiva, pois a condenação restringiu-se ao valor de R$2.710,00 referente a um único segurado, enquanto a pretensão inicial alcançava o montante de R$19.083,46, correspondente a diversos sinistros.

Assim, a
ssever
a que a
S
eguradora obteve êxito aproximado de apenas 14% do valor pretendido, razão pela qual não poderia ser considerada parte vencedora mínima, sendo necessária a redistribuição da sucumbência.

O acórdão reconheceu que a prova técnica apresentada pela
S
eguradora
mostrou-se
idônea apenas em relação a um dos segurados indicados na petição inicial, motivo pelo qual o
seu R
ecurso foi parcialmente provido para limitar a condenação ao valor de R$2.710,00.

Diante desse resultado, observa-se que a
S
eguradora obteve êxito apenas em parcela reduzida do pedido formulado, pois a maior parte das pretensões indenizatórias foi rejeitada por ausência de comprovação do nexo causal. Nessas circunstâncias, não se pode afirmar que houve sucumbência mínima da autora.

Ao contrário, a análise do proveito econômico demonstra que a
C
oncessionária suportou condenação equivalente a aproximadamente 14% do valor originalmente pleiteado, enquanto a
S
eguradora não obteve acolhimento quanto
a
86% de sua pretensão.

Essa situação caracteriza sucumbência recíproca, nos termos do art
igo
86 do CPC, o que impõe a redistribuição proporcional das despesas processuais e da verba honorária.

Assim, verifica-se a existência de
erro material
no acórdão quanto à fixação da sucumbência, vício que deve ser corrigido por meio dos presentes
E
mbargos.

Pelo exposto,
r
ejeito os
E
mbargos de
D
eclaração opostos por M
apfre
Seguros Gerais S.A.
e
acolho os
E
mbargos de
D
eclaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, exclusivamente para retificar a distribuição da sucumbência, que passa a observar a proporção de 14% para a
C
oncessionária e 86% para a
S
eguradora autora, permanecendo inalteradas as demais disposições do julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026